Tribunal: TJES
Processo: 5007044-70.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007044-70.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMO MENEZES SANTOS
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007044-70.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

EDMO MENEZES SANTOS

RECORRIDO:

BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO QUE DISCUTE O RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. FRAUDE BANCÁRIA PELO APLICATIVO. USO DO APLICATIVO POR TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA DO APP. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO CLIENTE. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização ajuizada por
EDMO MENEZES SANTOS
em face de
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que possui conta bancária com a Requerida e foi surpreendido com a existência de empréstimo em seu nome perante a instituição financeira, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo sido realizada transferência em igual valor para conta de terceiro, sem seu consentimento.

Indica que se trata de golpe e que não contratou esse empréstimo. Aponta que está sendo descontado de sua conta o valor de R$405,54. Pleiteia a tutela de urgência para que a Requerida suspenda os descontos em sua conta bancária. Ao final, requer a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral de R$5.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito do Autor perante a Requerida quanto ao objeto deste processo, razão pela qual ratifico a decisão de ID14578041.

Condeno a Requerida a restituir ao Autor o valor de R$405,54 (quatrocentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral de indenização por dano moral.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3860485, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela existência de danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, o presente recurso merece provimento, devendo a sentença ser reformada.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que as razões do recurso cingem-se em argumentar pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis.

Os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o grande e repentino prejuízo financeiro causado por fraude, consequência de falha de segurança, a que não tem controle a parte autora, bem como levando em conta a negativação do autor pelo contrato de nº 22-003178-00, mesmo diante de decisão que condenou a recorrida a abster-se de realizar as cobranças, conforme consta em documento de ID nº 3860484, entendo que ficou verificado o dano moral.

A respeito do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que deve ser fixada indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrido.

Quanto ao descumprimento de decisão (ID nº 3860464), que acolheu o pedido liminar da parte recorrente para que a parte recorrida se abstivesse de realizar descontos na conta corrente do autor, referentes ao empréstimo fraudulento, ratificada posteriormente pela sentença, entendo que este assunto não cabe discussão no presente momento, devendo ser discutido posteriormente em momento oportuno, qual seja, na fase de cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos aqui expostos, e
CONDENAR
a recorrida a reparar os danos morais sofridos pelo recorrente
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros e correção monetária a partir do arbitramento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)